Tribunal: TJDFT
Processo: 0700342-95.2022.8.07.9000
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-07-13
Data de publicação: 2022-07-25

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PEDIDO DE HOMOLOGAÇÃO DE ACORDO EXTRAJUDICIAL. ASSISTÊNCIA DE ADVOGADO. PRESCINDIBILIDADE. RÉU REVEL. CAPACIDADE POSTULATÓRIA DO REQUERENTE. HOMOLOGAÇÃO. POSSIBILIDADE DE ANÁLISE. DECISÃO REFORMADA.
1. Na hipótese, a credora/agravante peticionou nos autos, informando ter celebrado com a devedora acordo extrajudicial acerca do débito objeto do cumprimento de sentença e requereu a homologação pelo Juízo, o que indeferido pela decisão agravada por faltar “assinatura de advogados com poderes para transigir representando ambas as partes”.
2. Transação é espécie de negócio jurídico bilateral, que objetiva cessar as relações jurídicas controvertidas, mediante concessões mútuas, que se encontra disciplinada no Código Civil no art. 840 e seguintes. Não há exigência de haver participação de advogado 2.1. Na hipótese, o acordo observou os requisitos de validade previstos no art. 104 do CC: partes capazes; o pagamento do débito privado líquido, certo e exigível é permitido pelo ordenamento jurídico e não há exigência legal de formalidade para sua entabulação ou para a manifestação de vontade dos acordantes.
3. Não constitui requisito para validade e eficácia da transação a intervenção de advogado em nome ou na assistência à devedora. O fato de a devedora não ter sido assistida por advogado quando da transação ou não ter advogado constituído nos autos (foi decretada a revelia) não impede a análise do pedido de homologação da transação. 3.1. Representação processual por advogado é necessária somente para atuação da defesa da parte em juízo nos atos em que a lei exija capacidade postulatória (art. 103 do CPC), o que não encontra previsão na parte final do art. 842 do CC quanto à transação de dívida, que exige somente a assinatura dos transigentes.
4. Recurso conhecido e parcialmente provido.